Tribunal: TJES
Processo: 5000773-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Custas; Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000773-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS [CENTRO DE CONSERV. E MANEJO DE REPTEIS E ANFIBIOS-RAN]
AGRAVADO: MILTON ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5000773-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS [CENTRO DE CONSERV. E MANEJO DE REPTEIS E ANFIBIOS-RAN]

AGRAVADO:

MILTON ALVES DA SILVA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO DE INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTES ÀS DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA FEDERAL. RECURSO QUE DEVERIA SER REMETIDO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PARA JULGAR RECURSOS DE DECISÕES DA JUSTIÇA ESTADUAL EM COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA. ART. 109, §3º E §4º, DA CRBFB/88. DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL PARA O JULGAMENTO DO FEITO. DETERMINADA A REMESSA PARA O TRF COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

RELATÓRIO

Vistos em inspeção

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA), em face do agravado MILTON ALVES DA SILVA.

Em síntese, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento contra intimação, expedida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz/ES, para realizar o pagamento das despesas processuais referentes ao deslocamento do oficial de justiça no cumprimento da diligência necessária à satisfação da Carta Precatória expedida pela justiça federal, no valor de R$360,21 (trezentos e sessenta reais e vinte e um centavos), conforme consta na intimação de ID nº 10132223 (nos autos do processo nº 5002642-09.2021.8.08.0006)..

No entanto, através de decisão monocrática, o agravo foi desprovido, através de precedentes, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que apontam à necessidade do pagamento de custas referentes às diligências do Oficial de Justiça.

Irresignada com a decisão proferida pelo relator (ID nº 4691854), a parte agravante interpôs Agravo Interno, argumentando pela incompetência absoluta da justiça estadual para julgar recursos em sede de competência federal delegada, como é no caso em tela, devendo ser declarada a nulidade dos atos processuais efetuados no presente agravo de instrumento, sendo necessário que este seja remetido ao E. Tribunal Regional Federal da 2ª região.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em análise ao presente recurso, entendo que assiste razão à parte agravante.

De fato, embora da expedição da Carta Precatória (nº 5002642-09.2021.8.08.0006), pela justiça federal, a justiça estadual tenha competência federal delegada para exercer os atos necessários para o cumprimento da mesma, por força do art. 190, §3º, da CRFB/88, no que se refere aos recursos contra decisões proferidas pelo Juízo Estadual em sede de competência federal delegada, compete ao Tribunal Regional Federal da região julgar o referido recurso, conforme dita o §4º, do art. 109 da CRFB/88.

Em igual sentido entendem os Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000901-73.2008.8.08.0006 APELANTE: PORTOCEL – TERMINAL ESP. BARRA DO RIACHO APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE VARA FEDERAL EM ARACRUZ – COMPETÊNCIA DELEGADA NOS TERMOS DO ART. 109, § 3º DA CF. RECURSO CABÍVEL DIRIGIDO AO TRF NOS TERMOS DO ART. 109, § 4º c⁄c ART. 108, II DA CF. 1. A teor do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, aos juízes federais compete processar e julgar ¿as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.¿ 2.
Dessa forma, na ausência de Vara Federal instalada em Aracruz, possui o Juízo Estadual competência delegada para processar e julgar a causa, nos termos do artigo 109, §3º da Constituição Federal, sendo que o recurso cabível em face de suas decisões deverá ser dirigido ao Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 109, § 4º c⁄c art. 108, II, ambos da Constituição Federal
. 3. Declarar a incompetência absoluta deste egrégio Tribunal para processar e julgar a apelação cível e, ato contínuo, determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região. (TJES, Classe: Apelação, 006080009019, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2015, Data da Publicação no Diário: 07/10/2015) (g.n.)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a empresa pública federal for parte, interessada, assistente ou oponente.
As cartas precatórias poderão ser cumpridas nas comarcas do interior pela Justiça Estadual, mas a competência recursal de qualquer incidente é do Tribunal Regional Federal da área de jurisdição do juízo que atua em função delegada, de acordo com os artigos 109, I, e §§3º e 4º da Constituição Federal e 237, parágrafo único do novo Código de Processo Civil
. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70076181296, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 19-02-2018) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA/PR. AÇÃO AJUIZADA POR AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO RECURSO QUE É DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA CORTE. REMESSA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO.
É de competência do Tribunal Regional Federal, processar e julgar recurso interposto contra decisão proferida por Juiz Estadual investido de competência delegada federal
. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REMESSA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0001721-58.2012.8.16.0094 - Iporã - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 19.07.2021) (g.n.)

Dessa forma, há patente incompetência absoluta das Turmas Recursais para o julgamento do Agravo de Instrumento em tela, tornando-se imperiosa a reforma da decisão de ID nº 4691854, de modo a não conhecer do recurso e declinar a competência para a Justiça Federal.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão, pelos fundamentos aqui expostos, e: a)
DECLARAR
a incompetência absoluta da presente Turma Recursal para julgar o Agravo de Instrumento em tela e, consequentemente,
NÃO CONHECER
do Agravo de Instrumento; b)
DETERMINAR
a remessa dos presentes autos para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)